Tribunal: CARF
Processo: 10580.721274/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721274/2008-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.567 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2003, 31/08/2003, 31/05/2004, 28/02/2005,
28/02/2007
COFINS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DEPÓSITOS
JUDICIAIS INTEGRAIS. INFORMAÇÕES INCORRETAS EM DCTF.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Não há nulidade no lançamento que objetiva constituir crédito tributário
referente a tributo, com a exigibilidade suspensa, informado em DCTF, quando
os valores indicados nos respectivos períodos de apuração apresenta
incorreções, ainda que os depósitos judiciais correspondentes, tomados em sua
integralidade, sejam suficientes à cobertura do montante apurado e
consequente garantia da suspensão da exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721274/2008-71
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.004, de 27/09/2017 (fls. 795/807), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se o processo de Auto de Infração (fls. 3/9), lavrado em decorrência de falta
ou insuficiência de recolhimento da COFINS, no montante de R$ 585.981,14 (juros e multa de
ofício – 75%), referente aos seguintes períodos de apuração: julho e agosto/2003, maio/2004,
fevereiro/2005 e fevereiro/2007, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/17.
Consta dos autos que nas bases de cálculo da COFINS, deixaram de ser
consideradas as exclusões, sob a rubrica “Atualização de Depósitos Judiciais”, constantes do
demonstrativo da Contribuinte, referentes à receita de juros incidentes sobre os valores dos
depósitos judiciais, uma vez que a integralidade das receitas financeiras deixou de compor as
bases de cálculo apurada, em observância à decisão judicial transitada em julgado.
Em resumo, o Contribuinte declarou que o não recolhimento do crédito lançado
no Auto de Infração, se deu em virtude da inexigibilidade do referido crédito, uma vez que a
matéria estava “sub judice”, conforme Mandado de Segurança preventivo, no
1999.33.00.003195-6, COFINS (e 2001.33.00.019395-8, PIS), doc. fls. 162/198, 200/330 e fl.
468, em que na petição solicita: “(...) não se submeter ao recolhimento da contribuição ao PIS
com base na Lei no 9.718/98, já que está sujeita ao pagamento da referida contribuição com
base na Lei Complementar no 7/70, e tendo em vista que não realiza operações de venda de
mercadoria e de serviços das quais decorra faturamento”.
A ordem liminar foi indeferida (fl. 200), facultando-lhe o depósito judicial, sendo
denegada a segurança (fl. 210) e negado provimento ao seu recurso de apelação (fl. 211); porém,
em sede de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 457.6252/BA (fl. 238), obteve
provimento de seu Agravo, vez que o STF julgou inconstitucional o art. 3o, parágrafo 1o, da Lei
no 9.718, de 1998 (RREE 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou sua Impugnação
de fls. 581/591, trazendo seus argumentos de discordância, que vão sinteticamente relatados:
1. que as diferenças de recolhimento cobradas decorreram de "compensação" de
valores de depósitos judiciais efetuados a maior em meses anteriores, bem como em virtude de
dedução de retenções sofridas;
2. informa que os valores da COFINS, vêm sendo depositados judicialmente no
bojo do MS n° 1999.33.00.003195-6, através do qual encontram-se com a exigibilidade
suspensa. A ação judicial possui por fundamentos a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, que ampliou a base de calculo da COFINS e a inconstitucionalidade da
majoração da alíquota, perpetrada pelo art. 8o da Lei n° 9.718, de 1998;
3. ao longo do extenso período abarcado pela Ação judicial, houve meses em que,
por conta de equívocos em suas provisões contábeis, efetuou o depósito judicial da COFINS
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

em valor superior ao efetivamente devido, o que resultou em "créditos" que foram utilizados
para a complementação de valores dos depósitos em meses subsequentes;
4. como exemplo, cita a operação, “em relação a março de 2003, o montante da
COFINS devida era de R$ 75.759,75, conforme apurado pela própria auditora fiscal. No entanto,
foi depositado o valor de R$ 309.840,44, como faz prova a guia de depósito, no exato valor
constante do demonstrativo preparado pela fiscalização, o que resultou num depósito indevido de
R$ 234.080,69. Na peça recursal, faz o demonstrativo mês a mês;
5. sobre as retenções sofridas, explica que, visando comprovar os valores que lhe
foram retidos a título de COFINS; anexa Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e
PIS, relativo a 2004, emitido pela empresa. Por fim, requer que o Auto de Infração seja julgado
improcedente.
A DRJ em Salvador (BA), apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 15-20.517, de 02/09/2009 (fls. 608/614), decidiu por considerar procedente em
parte a Impugnação, para: (i) exonerar o valor da COFINS lançada de ofício relativo a maio de
2004; (ii) a despeito dos depósitos judiciais efetuados, a COFINS apurada não foi
espontaneamente confessada, tornando-se necessária e obrigatória a constituição do crédito
tributário mediante o lançamento de ofício (iii) apurada a falta de recolhimento de COFINS, é
devida sua cobrança, com os encargos legais e (iv) que a retenção na Fonte da COFINS,
efetuadas pelas fontes pagadoras, possibilita a sua exclusão do lançamento de ofício.
No voto, em suma, restou assentado que: (a) que a compensação dos valores
devidos relativos aos meses de julho e agosto/2003, fevereiro/2005 e fevereiro/2007, com
valores depositados a maior em meses anteriores não foi convalidada, pois os valores
depositados foram exatamente aqueles consignados nas DCTF's e, caso fosse essa a pretensão da
contribuinte, deveria tê-lo informando nos aludidos documentos fiscais; (b) a ocorrência de
retenções das contribuições nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2004, restou
comprovado pelo Livro Razão da empresa, as quais, até então, não haviam sido compensadas, o
que convalidou o abatimento promovido pela empresa.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 178/195, em que reafirmou as razões de defesa apresentadas na Manifestação
de Inconformidade e, reforçando que: - ao desconsiderar o encontro de contas efetivado e manter
a cobrança da COFINS referente aos períodos de apuração julho/2003, agosto/2003,
fevereiro/2005 e fevereiro/2007, exclusivamente pelo fato dos valores depositados coincidirem
com aqueles consignados na DCTF, não levando em consideração os depósitos a maior
efetuados no bojo do Mandado de Segurança, em que se discute a incidência da contribuição em
tela, a decisão representaria verdadeira afronta aos princípios (moralidade, proporcionalidade, da
motivação, verdade material), à luz da Constituição Federal e da Lei no 9.784, de 1999.
Resoluções/Diligências
Colocado o processo em julgamento pelo CARF, verifica-se à fl. 678/683,
proposta solicitando o sobrestamento dos autos até decisão definitiva do STF, nos termos do
então artigo 62-A do RICARF, sobre a definição da base de cálculo das instituições financeiras,
quando excluído o alargamento estabelecido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, tudo de
acordo com a Resolução no 3401-000.655, de 27/02/2013.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

Novamente em julgamento, sobreveio a Resolução 3401-000.835, de 18/09/2014
(fls. 684/688), na qual o Colegiado, converteu o julgamento em diligência, com o objetivo de que
a Fiscalização esclareça alguns pontos, tal como: “1. Confirmação da ocorrência de depósitos
judiciais realizados em montante superior ao efetivamente devido, em especial a observância do
prazo de realização”, dentre outras informações. Às fls. 722/728 adveio a Informação Fiscal (da
Fiscalização) no 307/2015. A contribuinte apresentou sua Manifestação à fls. 755/762.
Decisão de 2a Instância
Após conclusão da Diligência, em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.004, de 27/09/2017 (fls. 795/807), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Na decisão o Colegiado decidiu que a própria RFB admite o procedimento
realizado pelo Contribuinte (SC Cosit no 142, de 2016), consistente no abatimento do excesso de
depósito nos montantes subsequentes e limitado ao seu valor, desde que correspondente à mesma
ação judicial e ao mesmo litigante. Com base nisso, assentou que:
- do Lançamento: não se mostra improcedente ou desnecessário o lançamento
que objetiva constituir crédito tributário referente a tributo, informado em DCTF com a
exigibilidade suspensa, quando os valores indicados nos respectivos períodos de apuração
estão incorretos, ainda que os depósitos judiciais correspondentes, tomados em sua
integralidade, sejam suficientes à cobertura do montante apurado e consequente garantia da
suspensão da exigibilidade; e
- da Multa de Ofício e Juros de Mora: confirmado pelo Fisco (em diligência) que
os depósitos judiciais realizados pelo sujeito passivo são suficientes à cobertura do crédito
devido, segundo a lei questionada judicialmente, consubstanciado em lançamento, devem ser
excluídas a multa de ofício e os juros moratórios. Inteligência da Súmula CARF no 5.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3401-004.004, de 27/09/2017, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração (fls. 820/824), contra o Acórdão acima, sob alegação de
vícios de obscuridade e omissões no julgado. Os embargos foram, então, analisados e rejeitados
em definitivo pelo Presidente da Turma, tudo conforme consta do Despacho datado de
16/03/2018 às fls. 828/832.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-004.004, de 27/09/2017 e da rejeição dos
Embargos de declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.
843/852), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores em relação a seguinte matéria: “que os depósitos judiciais não constituem o
crédito tributário”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial. Requer que seja reformado
parcialmente a decisão recorrida, de modo a ajustá-la às decisões paradigmas, reconhecendo-se a
total improcedência do lançamento, uma vez que os créditos tributários correlatos já foram
constituídos através dos depósitos judiciais.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigmas os Acórdãos nos
3302-004.751 e 9101-003.061.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, cotejando-se os arestos
(paradigma e recorrido), restou evidenciado que não foi aclarado qual o dispositivo legal teria sido
objeto de interpretação divergente. Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls.
902/905, negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Agravo
Cientificado do Despacho que negou seguimento do Recurso Especial, a
Contribuinte interpôs o recurso de Agravo ao Presidente da CSRF (fls. 909/915). O Agravo foi
analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento. Ao final, conforme
considerações dispostas no Despacho em Agravo de fls. 929/934, a Presidente da CSRF, decidiu
ACOLHER PARCIALMENTE o Agravo e determino o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial acerca da
matéria "depósitos judiciais constituem o crédito tributário".
Reexame do Recurso Especial do Contribuinte
Conforme decidido no Despacho em Agravo, deu-se prosseguimento ao exame do
Recurso do Contribuinte que apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 843/852),
apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos
julgadores em relação a matéria: “depósitos judiciais constituem o crédito tributário”.
Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigma os Acórdãos nos
9101-003.061, de 13/09/2017, e 3302-004.761, de 26/09/2017, alegando que:
- no Acórdão recorrido, embora reconheça a suficiência dos depósitos judiciais,
decidiu que não estando os valores lançados no Auto de Infração declarados em DCTF, justifica-
se a manutenção do lançamento como instrumento de formalização do crédito tributário.
- no Acórdão paradigma n° 9101-003.061, traz à colação o Acórdão do RESP no
1.140.956/SP, do STJ, decidiu que o depósito judicial, realizado em ações ajuizadas anteriormente à
execução fiscal, tem o condão de impedir a lavratura do Auto de Infração; o paradigma n° 3302-
004.761, decidiu que o depósito judicial do crédito tributário equivale ao lançamento para fins de
constituição da dívida, razão pela qual não há que se falar em necessidade de lançamento de ofício.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, cotejado os arestos (paradigmas e
recorrido), restou evidenciado que constatou-se a divergência jurisprudencial arguida.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 935/943, deu
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-004.004, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho de Análise de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 945, manifestando que seja negado provimento ao recurso, nos termos dos
fundamentos apresentados pelo voto condutor do acórdão recorrido.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 935/943, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “se os depósitos judiciais
constituem o crédito tributário”.
Cabe destacar que o Acórdão recorrido, manifestou entendimento que embora
reconheça a suficiência dos depósitos judiciais, não estando os valores lançados no Auto de
Infração igualmente aos declarados em DCTF, justifica-se a manutenção do lançamento como
instrumento de formalização do crédito tributário, com a suspensão de sua exigibilidade.
De outro lado, defende o Contribuinte a improcedência da autuação, uma vez que
o depósito judicial do valor do crédito tributário equivale ao lançamento para fins de constituição
da dívida (constituídos através da confissão de divida por meio das DCTF's), assim, não há que
se falar em necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside da efetividade ou não da manutenção
do lançamento (via Auto de Infração), como instrumento de formalização do crédito tributário.
Como relatado, a Contribuinte em 30/03/1999, impetrou Mandado de Segurança
preventivo, no 1999.33.00.03195-6, objetivando não recolher a COFINS com base nas alterações
introduzidas pela Lei no 9.718, de 1998. A liminar foi indeferida (fl. 200), facultando-lhe o
depósito judicial, sendo denegada a segurança (fl. 210) e negado provimento ao seu recurso de
apelação (fl. 211), porém, em sede de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
457.6252/BA (fl. 238), obteve provimento de seu Agravo, vez que o STF julgou inconstitucional
o art. 3o, parágrafo 1o, da Lei 9.718, de 1998.
Consta da Informação Fiscal de fls. 723, que os depósitos judiciais a que se refere
os autos, encontram-se custodiados na conta no 0640/635/00602416, vinculada ao Mandado de
Segurança no 1999.33.00.003195-6 e, que ainda não houve qualquer levantamento em relação às
garantias judiciais da COFINS contendidas no mandamus em questão. Assevera que “os saldos
de depósitos indigitados pela Contribuinte, estão todos vinculados a créditos tributários
confessados e constituídos mediante DCTF”.
Informou ainda a Fiscalização que (fl. 728/731),: “Pressupondo que a COFINS
devida para os períodos de apuração em cotejo é aquela lançada em planilha pela Fiscalização
às fls. 18/26, deve-se firmar, conforme extratos do SIEF, a existência dos seguintes depósitos
judiciais (...)”. Afirma que o resultado apresentado indica a suficiência (excesso) da garantia
para a suspensão da exigibilidade da COFINS:
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

Mais adiante, ou seja, em 08.08/2008, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração
(fl. 5), após os depósitos judicias serem efetuados.
Cabe ressaltar que o Contribuinte afirma que por conta de equívocos em suas
provisões contábeis, em alguns meses, efetuou o depósito judicial em valor superior ao
efetivamente devido, o que resultou em "créditos" que foram utilizados na complementação dos
depósitos de meses subsequentes.
No entanto, importa ser considerado que os valores lançados na autuação não
estavam especificamente declarados em DCTF, como pode ser verificado pela Informação
elaborado pela Fiscalização quando da diligência. Veja-se trechos reproduzidos (fl. 725/726):
“(...) Pois bem. Afirma-se que o depósito judicial efetuado para 03/2003 foi de R$
309.840,44, cuja COFINS devida seria de R$ 75.759,75, gerando um suposto saldo de
R$ 234.080,69. Esse “depósito indevido” seria utilizado para suspender a exigibilidade
da exação atinente aos períodos de apuração 07/2003 e 08/2003.
Acontece, entretanto, que o quanto depositado corresponde exatamente ao valor de
COFINS confessado em DCTF pela contribuinte para o mesmo fato gerador. E
ainda, segundo fora informado pela própria recorrente, tal referência encontra-se
totalmente vinculada ao depósito judicial atrelado à Ação Mandamental no
1999.33.00.003195-6 [0003196-41.1999.4.01.3300], cópia [fl. 711].
Já em relação ao fato gerador ocorrido em 02/2005, arvorou-se o aproveitamento de
saldo de depósito judicial efetuado em competência imediatamente anterior. Ocorre que,
mais uma vez, a contribuinte informou em DCTF, para janeiro de 2005, a COFINS
devida de R$ 271.842,54, totalmente atrelada ao depósito judicial feito no bojo da
mesma ação mandamental [fl. 710].
O mesmo se pode afirmar em relação ao período de apuração 02/2007, para o qual
alegou o sujeito passivo ter relacionado a condição de sua exigibilidade ao
aproveitamento com o saldo relativo à competência 01/2007, ao passo que este,
igualmente, encontra-se inteiramente vinculado à confissão em DCTF [fl. 712]”.
Como se vê, do procedimento adotado pelo Contribuinte - confessando em DCTF
os montantes dos depósitos judiciais, impõe-se discernir que há prova robusta de que esta não
detinha, à época dos fatos geradores e tampouco ao tempo do lançamento, consciência acerca da
possibilidade de aproveitamento destes saldos.
De fato, não se olvida do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), qual seja, no caso pela desnecessidade do lançamento, conforme decidido pelos REsp
1.042.739-RJ e Ag. 1.216.239-RJ, que reproduzo a ementa desse último:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDANDO DE
SEGURANÇA.
DEPÓSITO
EFETUADO
A
FIM
DE
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUPERVENIENTE
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO
AO DIREITO DE LANÇAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO QUE
EQUIVALE AO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
1. O depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial do tributo suspende a
exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar contenda, ex vi do art. 151, II, do CTN
e, por força do seu desígnio, implica lançamento tácito no montante exato do
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

quantum depositado, conjurando eventual alegação de decadência do direito de
constituir o crédito tributário. (Grifei)
2. (...).
No entanto, é cediço que o dispositivo que autoriza a lavratura de Auto de
Infração é o art. 142 do CTN, que o determina em todas as hipóteses, sob pena de
responsabilidade funcional, independentemente da situação da exigibilidade do Auto de
Infração, nos seguintes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Temos ainda que, é bem possível que à época da lavratura do Auto de Infração,
vigia o entendimento na RFB no sentido de que somente o “saldo a pagar declarado na DCTF”
era considerado confissão de dívida, passível de imediata execução pela Fazenda Nacional,
sendo que os demais débitos informados na DCTF, como por exemplo, aqueles com suspensão
de exigibilidade por medida judicial, deveriam, quando não confirmadas as situações relatadas,
ser objeto de lançamento de ofício (art. 90, da MP no 2.158-35/2001). É fato que, tal
posicionamento foi alterado, conforme o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 31/10/2003.
No entanto, temos que levar em conta, os efeitos originários das DCTF ́s e sua
irretroatividade, uma vez que, em seu regime original, as DCTF's somente operavam efeitos
constitutivos à declaração contida no campo "saldo a pagar". Todos os demais campos
preenchidos pelo Contribuinte não assumiam natureza constitutiva, mas meramente informativa.
Já com a edição do art. 18 da MP 135, de 2003, foi atribuído efeitos de “confissão
de dívida a toda declaração contida na DCTF”. Percebe-se que à época da lavratura do Auto de
Infração, muito provavelmente não havia segurança se tais efeitos confessionais, poderiam (ou
não) ser atribuídos às DCTF ́s apresentadas antes da entrada em vigor desta legislação, isto
porque a norma em tela não poderia operar efeitos retroativos.
Nesse diapasão, ainda que desnecessário, uma vez que efetuado o lançamento pelo
Fisco, não vejo porque declarar sua improcedência, uma vez que a DCTF, a seu tempo
apresentada pelo contribuinte, contém dados inexatos, como bem destacado pela Informação
Fiscal prestada em diligência, o que impede a sua utilização (fls. 722/728).
Como bem pontuado pela decisão recorrida, a manutenção do lançamento como
instrumento de formalização do crédito tributário correspondente é medida conservadora e
justificada, de maneira a garantir que, ao final do processo judicial, acaso venha a Fazenda
Nacional lograr êxito em parte da discussão, não seja frustrado o exercício do direito pela
ausência de constituição do crédito respectivo.
Ressalta-se também que o Contribuinte não será prejudicado, eis que, em
homenagem ao princípio da igualdade previsto no art. 150, II, da CF, mediante o Parecer
CST/SRF no 02, de 1999, firmou-se o entendimento na RFB que, não caberia a multa de ofício
(também dos juros) nos casos de suspensão da exigibilidade em face do depósito do montante
integral, nestes termos: "(...) conclui-se que, ao dispor sobre a inaplicabilidade da multa de
oficio na constituição de créditos tributários para prevenir a decadência, entendeu o legislador
desnecessário expressar que o tratamento previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/1996, estende-se
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.721274/2008-71

aos casos de suspensão da exigibilidade do crédito em razão do depósito do seu montante
integral, pois dispensável é legislar sobre o óbvio."
É consabido que, de fato a DCTF detém o caráter confessional, por constituir
autêntico instrumento de cobrança dos débitos nela unilateralmente apurados pelo Contribuinte,
no entanto, esse procedimento não impõe à conclusão de que os valores dos débitos apurados,
para cuja definição não concorre o Fisco, sejam compatíveis com as importâncias devidas em
relação ao fato gerador concretamente sucedido, podendo haver diferenças contra ou a favor ao
Contribuinte.
Nessa trilha, não se deve olvidar que o “lançamento de ofício”, no caso, é
favorável ao sujeito passivo, pois é a forma que garante o direito ao contraditório e ampla defesa
no âmbito administrativo, o que não é assegurado na hipótese em que se considera a constituição
do crédito tributário pela própria informação prestada na DCTF.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital